Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707933-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETERSON PACANHELLE BISPO, RENNAN CARDOSO SANTOS, FLAVIO ADOLFO DA SILVEIRA ASSONI APELADO: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES, MARCELO LOPES DOS SANTOS MONTEIRO, IVO GOVEA FABINO D E S P A C H O INTIME-SE a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da permanência do interesse processual/recursal quanto a dissolução apenas parcial da sociedade empresarial DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES E CIA LTDA, CNPJ 36.495.713/0001-10, tendo em vista a informação pública no site da Receita Federal de que a referida pessoa jurídica se encontra “INAPTA” (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/ Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp). Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora